Tribunal: TJES
Processo: 5024816-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024816-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.
RECORRIDO: GILCEIA DA SILVA FERNANDES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. FALHA NO SERVIÇO. USO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS proposta por GILCEIA DA SILVA FERNANDES em face de INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. Alega a autora na inicial que adquiriu no final do ano de 2019, com início em 2020 junto a empresa ré a prestação de serviços educacionais, especificamente o curso de Dermatologia RJ 14, na modalidade híbrida, com aulas presenciais e onlines. Ressalta que a requerida disponibiliza para acesso dos estudantes, o site https://afya.instructure.com/, local por onde há comunicação em relação ao calendário, cursos e informativos gerais. Contudo, não tem secretária. Desta forma é indicado uma secretaria para cada curso, no curso supra informado a secretaria responsável para atender as demandas dos alunos, com a entrega de material didático, confirmação de horários, entrega de boletos, trancamento de curso, dentre outras atividades comuns a esta função, era da senhora Amanda Barbosa, atráves do email amanda.barbosa@ipemed.edu.br e do telefone 21 99352-5112, bem como também foi disponibilizado para autora o telefone do Dr. Walter Montenegro Urgel, pessoa que se apresenta como coordenador do curso. Afirma que tudo que precisava relacionado ao curso, tratava por intermédio desses contatos. Ocorre que encontrou-se em uma situação em que não conseguiria comparecer às aulas presenciais por incompatibilidade de horários e ausência de liberação do novo empregador, situação que motivou a solicitação do trancamento do curso no dia 01/10/2021, onde comunicou nesta data via whatsapp a senhora Amanda através do nº 21 99352-5112 às 11:08 com envio de uma carta. Da mesma forma, para garantir a comunicação efetiva da solicitação de trancamento, a autora também enviou uma carta para o coordenador do curso, o Srº Walter, através do número 21 97318-6843 pedindo o trancamento do curso, na mesma data 01/10/1992 às 11:10. 09. Como já demonstrado nas conversas acostadas nos autos e apesar ambos serem um canal comum de comunicação entre a Autora e a Ré, desde o dia do envio da carta nenhum dos canais respondeu a autora a respeito da solicitação. Relata que após 45 dias tentando contato com a ré para saber se a matrícula havia sido trancada, recebeu uma mensagem ríspida do Sr. Walter: “Não precisa ficar enviando mensagens para mim” “ a doutora pode falar diretamente com Amanda”. Assim, com receio de não ter seu pedido atendido, tendo em vista a total inércia dos representantes e a orientação do Srª Walter, a Autora com auxílio de seu marido, enviou ainda a carta de pedido de trancamento para o
e-mail
da secretaria amanda.barbosa@ipemed.edu.br no dia 28/10/2021, e somente aí que recebeu uma resposta da ré, de que iria encaminhar a solicitação ao setor responsável. Alega a autora que após, começou a receber diversas cobranças da ré, referente aos meses em aberto e para minimizar a situação, pagou a mensalidade de outubro. Contudo, as cobranças não pararam e a ré inscreveu o nome da autora no SERASA por uma dívida de R$21.950,90 (vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e noventa centavos). Assim, como não consegue resolver a presente demanda de forma amigável, requer a autora, em sede liminar a exclusão do seu nome dos cadastros do SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito e ao final, a procedência da ação com a declaração de inexistência do débito referente a cobrança indevida de mensalidades após a solicitação de trancamento de curso, no valor de R$ 21.950,90 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais e noventa centavos); a condenação a restituição repetição do indébito, em dobro, no total de R$ 7.610,82 (sete mil seiscentos e dez reais e oitenta e dois centavos), referente a mensalidade de outubro paga de maneira indevida, bem como danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

2. A sentença (ID n.º 13831534) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos (ID de piso 51429392), B) Declarar a inexistência da dívida de R$21.950,90 imputada à Autora, C) Condenar a ré na restituição, em dobro, de R$3.805,41 referente a mensalidade de Outubro/2021 e D) Condenar a ré no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13831547), a parte Ré pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial. A parte Autora, em contrarrazões (ID n.º 13831555), pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte ré, ora recorrente, não trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios capazes de afastar os fatos constitutivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso I). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos, não tendo a parte, como já exposto, comprovado suas alegações. A solicitação de trancamento da matrícula foi realizada por meio oficial disponibilizado à autora, sendo que os débitos referentes ao período em que a efetivação do trancamento deveria ter ocorrido não são cabíveis. Ademais, não restou devidamente comprovado, como bem fundamentado na sentença, que os débitos residuais pertinentes possuem real validade, tendo em vista a ausência de contrato juntado pela ré, o que justifica a restituição dos danos materiais causados e a restituição em dobro desses valores. Nesse sentido, a decisão recorrida encontra-se livre de vício quanto aos referidos pontos, não merecendo reforma, visto estarem ausentes os elementos que permitiriam o acolhimento da tese apresentada no recurso.

6. No tocante aos danos morais, estes restaram adequadamente configurados nos autos e devidamente fundamentados na sentença, diante da negativação indevida promovida em desfavor da parte autora, a qual enseja danos morais in re ipsa. O valor fixado em R$ 5.000,00 pela magistrada de primeiro grau encontra-se em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma em casos análogos, não implicando enriquecimento ilícito ou afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender às finalidades reparatória e pedagógica da condenação.

7. Por fim, a decisão recorrida é clara ao dispor que os juros moratórios e a correção monetária, quanto à indenização por danos morais, devem incidir a partir da data da decisão, inexistindo vício a ser sanado nesse ponto.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)